Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800230-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO O BENEFÍCIO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO POSSA FORNECER AO REEDUCANDO O TRATAMENTO NECESSÁRIO: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

2. Nesta esteira, este Eg. Tribunal tem posicionamento de que, embora o artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP, estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Precedentes.

3. Com efeito, observo que o pronunciamento judicial exarado pelo juízo competente analisou acuradamente o laudo disponibilizado pela defesa nos autos, conforme se extraí do Laudo Médico, ID 17588707, pág. 09, dos autos.

4. Como se extrai do referido exame clínico, o ora agravado faz uso de muleta ortopédica, em decorrência de uma fratura de L2 com lesão de cauda equina e fratura de calcânea direita e, mesmo após ter sido submetido a tratamento cirúrgico, evoluiu com osteomielite crônica do calcâneo e consolidação viciosa, motivo pelo qual apresenta ferimento crônico em seu pé direito, com consequente redução da sua força muscular.

5. Além disso, apresenta ainda deformidade e limitação de movimentos do cotovelo direito (extensão – 0º, flexão = 90º, supinação = 0º, pronação = 0º), não havendo prognóstico de melhores, estando, assim, impossibilitado de exercer atividades laborais.

6. Destarte, compreendo que está, efetivamente, demonstrada a necessidade de concessão do benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde, exclusivamente.

7. Como visto, a hipótese dos autos trata-se de situação excepcional, amoldando-se ao inciso II, do artigo 117, da LEP, autorizando, assim, o deferimento da prisão domiciliar, considerando o quadro de saúde extremamente debilitada apresentado pelo reeducando.

8. decisão mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 13 de maio de 2024 a 20 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que
concedeu
ao apenado
RAIMUNDO DOS SANTOS FERNANDES
, o benefício do regime de
prisão domiciliar
para fins de
tratamento de saúde
, nos autos do
Processo de Execução nº 200611-27.2022.8.14.0051
.

Em suas
razões
, ID 17588707, págs. 26-30, o (a) representante do órgão ministerial informou que o ora agravado,
Raimundo dos Santos Fernandes
, após a unificação de suas penas, foi condenado a cumprir a
pena concreta e definitiva
de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Explanou que após a expedição de mandado de intimação pessoal, o ora apenado, por meio de sua defesa técnica, apresentou pedido de prisão domiciliar, em razão de estar, supostamente, acometido de doença grave.

Pontuou que, em seu parecer, o Ministério Público de 1º Grau solicitou a intimação da Casa Penal para que apresentasse relatório acerca das condições de saúde do sentenciado, notadamente, para saber a viabilidade de disposição do tratamento necessário dentro do estabelecimento prisional, por meio de sua equipe técnica.

Aduziu que, todavia, o Juízo da Vara de Execuções deferiu o pedido, antes mesmo da entrega do relatório requerido a Casa Penal, em virtude de constar nos autos laudo médico atestando que o ora Agravo não tem prognóstico de melhora e está impossibilitado de exercer suas atividades laborais, o que justificaria, excepcionalmente, o deferimento do pedido de cumprimento do restante da pena no âmbito domiciliar, para fins exclusivos de tratamento de saúde.

Diante do exposto, pugnou pela cassação da decisão monocrática proferida pelo juízo singular, vez que a Casa Penal deveria ter sido intimada para que, diante dos laudos anexados, informasse se possui condições ou não de garantir o tratamento intramuros

adequado ao apenado. Por derradeiro, prequestionou a matéria ventilada no presente Agravo para fins de eventual necessidade de interposição de recurso nas Instâncias Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17588707, pág. 34-38, a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 17588707, pág. 39, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agrava por seus próprios fundamentos, remetendo os autos à este Tribunal de Justiça para julgamento.

Nesta
Superior Instância
, ID 18347539-18347542, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, de modo a esperar pela manifestação da Casa Penal sobre a possibilidade de tratamento da doença apontada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto pelo (a) representante do Ministério Público de 1º Grau que, irresignado, requereu a cassação da decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que
concedeu
ao ora apenado
Raimundo dos Santos Fernandes
o regime de
prisão domiciliar
para fins de
tratamento de saúde
, sem antes receber o relatório da Casa Penal acerca da possibilidade ou não de fornecer ao reeducando o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece prosperar
, pelos argumentos a seguir expostos.

É cediço que em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

Nesta esteira, este Eg. Tribunal tem posicionamento de que, embora o
artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP
, estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. -
Revela-se premente a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, eis que a SEAP deixou claro, em informações, que o paciente está acometido de enfermidades crônicas (diabetes mellitus tipo II, está com dificuldade de enxergar, com dores na região abdominal e no braço esquerdo devido à fratura) e a impossibilidade do estabelecimento prisional ofertar a assistência médica necessária (“dispõe de atendimento ambulatorial e multiprofissional, porém apenas no âmbito de atenção básica, porem o mesmo necessita de tratamentos especializados, conforme despacho da Diretoria de Assistência Biopsicossocial em anexo, qual seja, avaliação com cirurgião geral e oftalmologista, porém a SEAP não dispõe destes profissionais.
” - De fato,
em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado
. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORÉM RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA, DE OFÍCIO, PARA CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808263-26.2020.8.14.0000 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/09/2020).
Grifei

No caso dos autos, ao analisar a necessidade de concessão e prorrogação da prisão domiciliar do apenado
Raimundo dos Santos Fernandes
, assim se reportou o magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...). II – DOS
FUNDAMENTOS
II.1 – DA PRISÃO DOMICILIAR A Lei de Execução Penal, no seu o
artigo 117, inciso II, prevê o benefício prisional da prisão domiciliar especial ao(à) condenado(a) acometido(a) de doença grave
. A
jurisprudência do STJ
, debruçando-se sobre este tema, admite,
em caráter excepcional
,
a concessão de prisão domiciliar para tratamento de doença grave a condenados a pena privativa de liberdade
,
ainda que em cumprimento de pena em regime diverso do Aberto
[1].
Na hipótese dos autos
,
há farta documentação juntada a demonstrar que o(a) apenado(a) está
,
de fato
,
acometido de doença grave
,
inclusive
,
conforme Laudo Médico
,
não há prognóstico de melhora e está impossibilitado de exercer suas atividades laborais
,
o que justifica
,
excepcionalmente
,
o deferimento do pedido de cumprimento da pena remanescente no âmbito domiciliar
,
para fins exclusivos de tratamento de saúde
. (...). III – DO DISPOSITIVO EX POSITIS, com fundamento no art. 117, II, da LEP,
DEFIRO
,
em caráter excepcional
,
o pedido da Defesa de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE)
, ao(à) apenado(a) supramencionado(a),
pelo prazo de 365 dias
,
a contar da data desta Decisão
,
para fins exclusivos de tratamento médico especializado e acompanhamento contínuo à vista do acometimento da sua saúde, mediante o cumprimento das seguintes condições, sob pena de revogação
: (...).”
ID 17588707, págs. 17-19.
Grifei

Com efeito, observo que o pronunciamento judicial exarado pelo juízo competente analisou acuradamente o laudo disponibilizado pela defesa nos autos, conforme se extraí do
Laudo Médico
, ID 17588707, pág. 09, dos autos.

Como se extrai do referido exame clínico, o ora agravado faz uso de muleta ortopédica, em decorrência de uma fratura de L2 com lesão de cauda equina e fratura de calcânea direita e, mesmo após ter sido submetido a tratamento cirúrgico, evoluiu com osteomielite crônica do calcâneo e consolidação viciosa, motivo pelo qual apresenta ferimento crônico em seu pé direito, com consequente redução da sua força muscular.

Além disso, apresenta ainda deformidade e limitação de movimentos do cotovelo direito (extensão – 0º, flexão = 90º, supinação = 0º, pronação = 0º), não havendo prognóstico de melhores, estando, assim, impossibilitado de exercer atividades laborais.

Destarte, compreendo que está, efetivamente, demonstrada a necessidade de concessão do benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde, exclusivamente.

Como visto, a hipótese dos autos trata-se de situação excepcional, amoldando-se ao
inciso II, do artigo 117, da LEP
, autorizando, assim, o deferimento da prisão domiciliar, considerando o quadro de saúde extremamente debilitada apresentado pelo reeducando.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 117, INCISO II DA LEP – APENADO PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES – HIV. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA TÍBIA DISTAL, TORNOZELO E CALCÂNEO DIREITO, AINDA COM AS PLATINAS PARA RETIRAR – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEMONSTRADA - CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRISÃO DOMICILIAR, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, com a evolução e o aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende. 2. O apenado, comprovadamente soropositivo (HIV+), faz tratamento cirúrgico de fratura da tíbia distal, tornozelo e calcâneo direito, ainda com as platinas para retirar, cumprindo pena em regime semiaberto.
As condições de debilidade extrema de saúde do apenado, redundaria em sofrimento agudo caso permaneça em regime semiaberto, sem o devido tratamento médico especializado, que o sistema prisional não é capaz de providenciar
. 3.
Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante prisão domiciliar e monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP
. 4. Agravo parcialmente provido, para deferir a prisão domiciliar do reeducando, com monitoração eletrônica, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
(TJ/PA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814960-29.2021.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022).
Grifei

Desta feita, muito embora o mencionado dispositivo legal autorize a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente por ocasião do cumprimento da pena em regime aberto, a evolução jurisprudencial tem admitido, como visto alhures, a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, objetivando, sobretudo, a proteção dos direitos e das garantias fundamentais, especialmente, o direito a saúde e a vida, desde que o contexto fático demonstre a sua efetiva necessidade e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional.

Tal é o entendimento pacificamente sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto,
a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende
. 2
. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal
.
Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso
. 3.
Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP
. 4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde.
(STJ - HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento
. Precedentes. 2.
No caso, a situação merece atenção excepcional, pois, de acordo com laudo médico, o Paciente é portador de “insuficiência renal crônica terminal” e apresenta “risco aumentado de fraturas” e “de sangramentos, podendo evoluir a óbito”; necessita de “cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos”, de higiene rigorosa “devido ao elevado risco de complicações infecciosas” e de “cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias
”. 3.
Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
.
(STJ - HC 481.944/SP, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).
Grifei

Diante de tais disposições,
CONHEÇO
do presente recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pela representante do Ministério Público de 1º Grau, e decido pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo a decisão ora guerreada em seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024